Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado por ele interposto e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores já restituídos administrativamente.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, para suprir omissão quanto à possibilidade de compensação. 4.1. Suprida a omissão quanto à análise da possibilidade de compensação, para determinar sua possibilidade, sob a fundamentação de que a restituição do imposto indevidamente descontado, sem considerar os valores que já foram restituídos, acarretaria enriquecimento ilícito do embargado. Neste sentido: acórdãos 2046050, 2046119 e 2045411.
IV. Dispositivo
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão no tocante à possibilidade de compensação e afastar a sucumbência do embargante.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046050, 0722394-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; Acórdão 2046119, 0794318-74.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; Acórdão 2045411, 0701687-71.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.